Tribunal: TJDFT
Processo: 0021036-91.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. . PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA.
I. A obrigação da incorporadora de concluir o empreendimento imobiliário, que se cumpre com a expedição e registro do habite-se, não se confunde com a obrigação de entregar a cada promitente comprador a unidade adquirida, que se cumpre depois da implementação do preço respectivo, a teor do que dispõe o artigo 491 do Código Civil.
II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar os lucros cessantes pelo respectivo valor locatício.
III. É possível a cumulação da multa moratória que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes que reparam os danos causados pelo inadimplemento, ou seja, aquilo que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento.
IV. Na esteira do julgamento do Recurso Especial 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem, desde que atendidos os princípios da informação e da transparência.
V. Recurso conhecido e provido.